Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-65.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-65.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCILAINE
DOS SANTOS SILVA BIZZI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MONDELEZ
BRASIL NORTE NORDESTE LTDA e ATACADÃO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o e 4o Desembargadores que davam provimento ao recurso. Fará
declaração de voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000624-65.2019.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA 5a Vara Cível
APELANTE: LUCILAINE DOS SANTOS SILVA BIZZI
APELADOS: KRAFT FOODS BRASIL LTDA ATUAL MONDELEZ BRASIL
LTDA E OUTRO
V O T O No 39829
Ação
indenizatória
moral.
Produto
alimentício com plástico em seu interior. Alimento não
ingerido. Ausência de motivos para indenização moral. Fato
cotidiano, sem repercussão nos direitos da personalidade do
autor ou danos à saúde. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou improcedente
ação indenizatória por danos morais em que a autora insiste no pedido inicial
de condenação da ré ao pagamento de danos morais, eis que sentiu-se
humilhada e desgostosa ao dar uma bolacha com plástico dentro a sua filha.
Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso será improvido.
Ainda que evidente a relação de consumo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva do fornecedor, é massivo o entendimento no E. STJ
de que, encontrados corpos estranhos em alimentos, não tendo sido
ingeridos, como no caso, não há que se falar em dano moral. Na hipótese
dos autos a autora afirma deu a sua filha uma bolacha “Club Social” e que
esta, ao cortá-la, encontrou um plástico. Incide “in casu” o entendimento do
STJ pelo qual descabe indenização por danos extrapatrimoniais. Anote-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE MATERIAL ESTRANHO NO INTERIOR DE
BEBIDA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO DISSABOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em
virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.
Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada,
mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para a sua alteração. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1597890/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONDENATÓRIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o
consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo
consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado
dano moral." (cf. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) 2. Agravo
interno desprovido.
(AgInt no REsp 1179964/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)
RECURSO
ESPECIAL
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO.
EMBALAGEM DE REFRIGERANTE LACRADA. TECNOLOGIA PADRONIZADA.
AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
ÂMBITO INDIVIDUAL.
1. Cuida-se de demanda na qual busca o autor a condenação
da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da
aquisição de refrigerante contendo inseto morto no interior da embalagem.
2. No âmbito da jurisprudência do STJ, não se configura o
dano moral quando ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o
consumo, em virtude da presença de objeto estranho no seu interior, por não
extrapolar o âmbito individual que justifique a litigiosidade, porquanto atendida a
expectativa do consumidor em sua dimensão plural.
3. A tecnologia utilizada nas embalagens dos refrigerantes é
padronizada e guarda, na essência, os mesmos atributos e as mesmas qualidades no
mundo inteiro.
4. Inexiste um sistemático defeito de segurança capaz de
colocar em risco a incolumidade da sociedade de consumo, a culminar no desrespeito
à dignidade da pessoa humana, no desprezo à saúde pública e no descaso com a
segurança alimentar.
5. Recurso especial provido. (REsp 1395647 / SC, j.
18/11/2014, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
AGRAVOS
REGIMENTAIS.

PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA
DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE INGESTÃO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Não há dano moral na hipótese de aquisição de gênero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentício com corpo estranho no interior da embalagem se não ocorre a ingestão do
produto, considerado impróprio para consumo, visto que referida situação não
configura desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública
ou mesmo descaso para com a segurança alimentar.
3. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo agravo
regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1537730 / MA, Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/03/2016)
Este também o posicionamento que já externei:
Dano moral. Provável fio de cabelo em pedaço de carne. Dano
material relativo ao preço do produto existente, mas não dano
moral, pois não houve lesão alguma a direito da personalidade
da autora. Carne não ingerida. Instituto que não se pode
prestar a dar guarida a excessos de pudores ou a resguardar
sensibilidades
extremadas.
Provimento
negado.
(Apel.
0000486-76.2015.8.26.0319, Rel. Des. Soares Levada, v.u.,
j.01.11.2016)
O único documento que a autora apresenta é a foto de fl.
152, da qual é impossível aferir se o plástico estava dentro do biscoito e se,
de fato, houve ingestão do produto.
Majoram-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00
nos termos do artigo 85, § 11do CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9497
Apelação Cível no 1000624-65.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Lucilaine dos Santos Silva Bizzi
Apelados: Mondelez Brasil Norte Nordeste Ltda e Atacadão S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento do eminente relator, ouso divergir
de suas conclusões no que tange ao pedido de condenação em danos morais, vez que,
nesse particular, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a
existência de danos morais indenizáveis.
Restou incontroverso nos autos, pela prova documental acostada, que o
biscoito Club Social adquirido pela autora apresentava pedaço de objeto plástico em seu
interior, tornando-o absolutamente impróprio para consumo.
O ponto crucial, então, é saber se ante os fatos trazidos nos autos, a
consumidora, que adquiriu um produto visivelmente impróprio e potencialmente lesivo
à saúde da sua filha, experimentou mero dissabor ou foi exposta a danos morais.
A leitura que faço das provas trazidas aos autos, bem como, das
circunstâncias fáticas que permeiam a discussão é que a consumidora teve danos morais,
ensejando a condenação do fornecedor que expôs a consumidora e também a sua filha,
Emanuelly, de apenas dois anos de idade, à risco concreto de lesão à saúde e à
segurança, ainda que não tenha ocorrido a ingestão do produto.
Respeitados entendimentos diversos, não me parece razoável que somente
nas hipóteses em que efetivamente tenha ocorrido a ingestão do alimento contaminado é
que se reconheça o direito do consumidor à reparação moral, já que, ao meu ver,
independentemente do fato de ter ocorrido ou não a ingestão, há que se considerar, antes
de tudo, que o produto impróprio para consumo foi colocado em circulação no mercado,
o que, por si só, caracteriza grave violação aos direitos do consumidor.
Condicionar o direito do consumidor de reparação moral à efetiva ingestão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do produto, que apresenta pedaço de objeto plástico ou qualquer outra espécie de corpo
estranho, é penalizá-lo duplamente, já que, além da frustração de ter adquirido um
produto impróprio para consumo, ainda vê-se obrigado a efetivamente ingeri-lo, ficando
a mercê de vários transtornos de saúde que podem surgir em decorrência da ingestão de
um alimento contaminado.
Ingerir, ou não, o produto contaminado, pode ser aceito, quando muito,
como critério para aumento do quantum a ser pago a título de danos morais na medida
em que, reconheço, a angustia, o sofrimento, o asco, é elevado quando além de se
adquirir, se ingere o produto.
Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, que comprovadamente
colocou em circulação um alimento impróprio para consumo, devolver apenas o valor
do produto, sem nenhum ônus pelos riscos causados.
A matéria em questão tem sido objeto de amplo debate no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a Terceira Turma, em recente julgamento datado de
07/05/2019, nos autos do REsp 1.768.009/MG, em acórdão relatado pela Ministra
Nancy Andrighi, revendo posicionamento anterior, decidiu que:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
AQUISIÇÃO
DE
GARRAFA
DE
REFRIGERANTE.
CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À
SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE
DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR
RISCOS AO CONSUMIDOR.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa
de refrigerante adquirida para consumo.
2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
06/09/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em
função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é
necessária a sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no
interior de recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano
moral.
4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua
saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito
fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana.
5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o
qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e
segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor,
previsto no art. 8o do CDC.
6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no
interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a
exposição negativa à saúde e à integridade física do consumidor.
7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1768009/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/05/2019, DJe 09/05/2019)
Extrai-se do corpo do referido acórdão:
“A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral
na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que
parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta
situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade
física. Por exemplo, veja-se o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
AQUISIÇÃO
DE
GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO
EM SEU CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE
E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS
AO CONSUMIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGOS ANALISADOS: 4o, 8o, 12
e 18, CDC e 2o, Lei 11.346/2006.
1. Ação de compensação por dano moral, ajuizada em 20/04/2007, da
qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
10/06/2013.
2. Discute-se a existência de dano moral na hipótese em que o
consumidor adquire garrafa de refrigerante com corpo estranho
em seu conteúdo, sem, contudo, ingeri-lo.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu
interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de
lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de
seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a
ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário
do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC),
o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e
segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao
fornecedor, previsto no art. 8o do CDC. 5. Recurso especial não
provido (REsp 1.424.304/SP, 3a Turma, DJe 19/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas hipóteses em que há ingestão do produto em condições impróprias,
conforme salientei no julgamento do REsp no 1.252.307/PR (3a Turma, DJe
02/08/2012), “o sentimento de repugnância, nojo, repulsa que [...] poderá se
repetir toda vez que se estiver diante do mesmo produto” dá ensejo a “um
abalo moral passível de compensação pecuniária”.
De fato, grande parte do dano psíquico advém do fato de que a sensação de
ojeriza “se protrai no tempo, causando incômodo durante longo período,
vindo à tona sempre que se alimenta, em especial do produto que originou o
problema, interferindo profundamente no cotidiano da pessoa” (REsp no
1.239.060/MG, 3a Turma, 18/05/2011).
Na hipótese dos autos, contudo, há a peculiaridade de não ter havido
ingestão, ainda que parcial, do produto contaminado.
Apesar da divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte e com todo o
respeito à posição contrária, parece ser o entendimento mais justo e
adequado à legislação consumerista aquela que dispensa a ingestão,
mesmo que parcial, do corpo estranho indevidamente presente nos
alimentos.
Isso porque, com base no CDC, a doutrina explica que “são considerados
vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos
ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e
também que lhes diminuam o valor” (Rizzatto Nunes. Curso de Direito do
Consumidor. São Paulo: Saraiva, 7a ed., 2012, p. 229).
Por outro lado, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança
quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua
utilização ou fruição for capaz de criar riscos à sua incolumidade ou de
terceiros.
A insegurança, portanto, é um vício de qualidade que se agrega ao produto
ou serviço como um novo elemento de desvalia e que transcende a simples
frustração de expectativas. Daí a denominação de “fato do produto e do
serviço” trazida pelo CDC, pois se tem um vício qualificado pela insegurança
que emana do produto/serviço.
Mais adiante concluiu a eminente Ministra Nancy Andrighi:
É indubitável que o corpo estranho contido no interior da garrafa de
refrigerante expôs o consumidor a risco, seja à sua saúde física, seja à
sua integridade psíquica. O consumidor foi, portanto, exposto a grave
risco, o que torna defeituoso o produto.
De todo o exposto, deflui-se que o dano indenizável decorre do risco a
que fora exposto o consumidor. Ainda que, na espécie, a potencialidade
lesiva do dano não se equipare à hipótese de ingestão do produto
contaminado (diferença que necessariamente repercutirá no valor da
indenização), é certo que, conquanto reduzida, aquela também se faz
presente na hipótese em julgamento.
(...)
Assim, uma vez verificada a ocorrência de defeito no produto, a afastar
a incidência exclusiva do art. 18 do CDC à espécie (o qual permite a
reparação do prejuízo material experimentado), inafastável é o dever do
fornecedor de reparar também o dano extrapatrimonial causado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, fruto da exposição de sua saúde e segurança à risco
concreto.
(...)
Na hipótese dos autos, o recorrido adquiriu garrafa de refrigerante para
consumo quando constatou no interior de sua embalagem a presença de
corpo estranho. Nessa circunstância, é evidente a exposição a risco
nessas circunstâncias, o que necessariamente deve afastar a necessidade
de ingestão para o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor.
Exigir que, para a necessidade de reparação, houvesse a necessidade que
os consumidores deglutissem tal corpo estranho encontrado no produto
parece não encontrar qualquer fundamento na legislação de defesa do
consumidor.
Para corroborar tal entendimento, o acórdão citado mencionou, ainda, os
seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE
BALAS.
LARVAS
EM
SEU
INTERIOR.
EXPOSIÇÃO
DO
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E
SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO
CONSUMIDOR.
1. Ação ajuizada em 06/03/2015. Recurso especial interposto em 23/06/2017
e concluso ao Gabinete em 03/05/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais
em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde
e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa
humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em
clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do
CDC.
5. Na hipótese dos autos, ao encontrar larvas no interior de bombons no
momento de sua retirada da embalagem, é evidente a exposição negativa à
saúde e à integridade física ao consumidor.
6. Recurso especial provido. (REsp 1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE
BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE
UM DOS BISCOITOS. NÃO INGESTÃO. LEVAR À BOCA. EXPOSIÇÃO
DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO
CONSUMIDOR.
1. Ação ajuizada em 04/09/2012. Recurso especial interposto em 16/08/2016
e concluso ao Gabinete em 16/12/2016.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais
em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é
necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é
suficiente para a configuração do dano moral.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde
e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa
humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em
clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do
CDC.
5. Na hipótese dos autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui
as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do
consumidor que sua ingestão propriamente dita.
6. Recurso especial provido. (REsp 1644405/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/11/2017,
DJe
17/11/2017)
Ressalte-se que, aos poucos, vão se perfilando entendimentos também nesta
Corte Estadual no mesmo sentido, valendo mencionar os recentes julgados cujas
ementas são abaixo transcritas:
“Bem móvel. Ação de indenização por danos morais. Presença de corpo
estranho no interior de lata de molho de tomate (cartilagem). Dano
moral configurado. Segundo a atual jurisprudência do STJ a existência
de corpo estranho em alimento industrializado gera dano moral in re
ipsa, independentemente de sua ingestão. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1039283-60.2017.8.26.0602; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)
“COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO E INGESTÃO PARCIAL DE ALIMENTO
CONTENDO CORPO ESTRANHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
ESCLARECIMENTO
EXAURIDO
COM
OS
ELEMENTOS
EXISTENTES
NOS
AUTOS,
TORNANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESNECESSÁRIA
QUALQUER
DILAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE A RECONHECER. Não se cogita de cerceamento de defesa se
os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da questão, até porque inexiste controvérsia a respeito do fato principal.
Identifica-se, portanto, pleno atendimento ao artigo 370 do CPC, ante a
desnecessidade de qualquer dilação. COMPRA E VENDA DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO E INGESTÃO
PARCIAL
DE
ALIMENTO
CONTENDO
CORPO
ESTRANHO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO.
EFETIVA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A
IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. PROVA SUFICIENTE
DO FATO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À
REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ré, por
realizar a comercialização do produto alimentício, evidentemente, se sujeita
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, participante que se torna
da cadeia de fornecedores. Tem, portanto, legitimidade passiva para a
demanda. 2. O autor, ao consumir produto no estabelecimento da ré,
imediatamente após a sua aquisição, deparou com a presença de um corpo
estranho, fato que se encontra suficientemente demonstrado nos autos. 3.
Embora não se tenha notícia de consequências danosas ao cliente, é
inegável a caracterização do dano moral que, diante das circunstâncias,
se apresenta "in re ipsa", até porque é evidente que se fez presente uma
situação de risco à saúde. 4. A fixação da indenização deve ser feita de
modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o
grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a
conduta. Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de
R$ 5.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio.” (TJSP;
Apelação Cível 1050875-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
AQUISIÇÃO
DE
CHOCOLATE
CONTAMINADO
POR
INSETO.
RESPONSABILIDADE
DA
FABRICANTE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO
PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que o produto
alimentício se apresentava defeituoso, tem-se por caracterizado o dano
moral, decorrente da exposição da consumidora ao risco à saúde. 2.
Ainda que se cogite da hipótese de a contaminação ter ocorrido no
estabelecimento comercial que efetuou a venda do produto, por falhas de
armazenamento, a responsabilidade da fabricante não pode ser afastada, visto
que integra a cadeia de fornecimento de bens ao consumidor, dela auferindo
lucro, incumbindo-lhe o dever de garantir os riscos que advierem de sua
conduta; ou seja, ao colocar os produtos no mercado de consumo, valendo-se
de uma complexa cadeia de fornecimento de mercadorias, responde
solidariamente pelos vícios de qualidade de seus produtos, nos termos do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.” (TJSP; Apelação Cível
1009255-95.2014.8.26.0576; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2016; Data de Registro: 29/03/2016)
Na hipótese dos autos, há ainda que se considerar o tempo perdido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora na busca pelos seus direitos.
Entendo ser indiscutível que o episódio gerou transtornos que ultrapassam o
mero aborrecimento, sendo certo que ao contatar a ré, no intuito de relatar e buscar uma
resposta adequada para o ocorrido, a apelante obteve a singela informação de que a
empresa estava disposta a apenas efetuar a troca do biscoito, e que devido à produção do
alimento ser em larga escala, esse tipo de fato poderia efetivamente acontecer.
Segundo a empresa, o fato deve ser entendido como algo absolutamente
aceitável, quase que normal ....
Não pode o Judiciário compactuar com esse raciocínio. Não houve apenas
mero dissabor, pois a saúde de uma criança foi colocada em risco, na medida em que a
empresa não teve o devido cuidado na sua linha de produção.
Que bom que a criança não consumiu o biscoito com o corpo estranho. E
isso só ocorreu devido aos cuidados da mãe em relação ao bem estar da filha, que ao
observá-la com dificuldade de quebrar o biscoito, prontamente a auxiliou, e para sua
surpresa, se deparou com o objeto estranho no alimento.
E como se não bastasse, em razão da negligência da ré, é certo que a autora
teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente
pela apelada, que ao invés de dar uma resposta satisfatória à apelante, apenas se dispôs a
realizar a troca do produto notoriamente impróprio para consumo.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter
experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no
sentido de condenar fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do
consumidor1.
1 AREsp n. 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/04/2018; AREsp n.
1.241.259-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 27/03/2018; REsp n. 1.634.851-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/02/2018; AREsp n. 1.132.385-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral sofrido
pela autora, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento, ou
situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter empresas
responsáveis e preocupadas com o bem estar de seus consumidores, bem como o
respeito às normas consumeristas, sob pena de total inversão de valores.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa empreender uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou
desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe
gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu
tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que
decorrentes da conduta ilícita do fornecedor, colocou em risco a saúde e segurança do
consumidor.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter
experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Mas não é só. Para além de compensar o dano sofrido, a condenação em
danos morais atende a finalidade pedagógica de, ao impor ao ofensor uma sanção, servir
de estímulo para que reveja seu comportamento com vistas a evitar a repetição do
ilícito, sobretudo se tratando de empresa alimentícia, essa que tem o dever de zelar pela
segurança de seus consumidores.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor
ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório, compensatório e preventivo sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados e considerando o
caso específico dos autos, entendo cabível a fixação do valor da indenização moral no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a teor do art. 405 do Código Civil.
Ante o exposto, renovando as vênias, abro divergência em relação ao voto
do eminente Relator no que tange ao reconhecimento dos danos morais, para dar
provimento ao recurso de apelação interposto, com a condenação da Ré ao pagamento
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, pelos fundamentos
acima expostos.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12849B98
6
15
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 12A3F20A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000624-65.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.